Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711254-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO, JAEL ALMEIDA DE CARVALHO AGRAVADO: KR IMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO e outro contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0049012-57.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado por outro imóvel, nos seguintes termos (ID 227810060 do processo originário): “Em análise, as petições de ID 224946307, ID 225887369, ID 226070249, ID 226674632 e ID 226674632. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA Determinada a alienação dos direitos aquisitos do imóvel de matrícula no 33681, registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, através de leilão judicial, os devedores JAEL ALMEIDA DE CARVALHO e ANTONIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO pugnaram para que a penhora que recaiu sobre os referenciados poderes aquisitivos fosse substituída pela penhora do imóvel de matrícula no 243887, registrado no 3o Ofício de Registro de Imóvel do Distrito Federal, pertencente ao devedor JOSÉ PAULO ELEOTÉRIO JUNIOR (ID 224946307). Apontou que a “substituição da penhora é medida que se impõe, uma vez que foi encontrado bem de propriedade do devedor principal, cuja responsabilidade é primária na satisfação da obrigação.” Afirmou, ainda, que há indícios de que o devedor JOSÉ PAULO ELEOTÉRIO JUNIOR estaria ocultando seu patrimônio para frustrar a execução, registrando os bens de sua propriedade em nome das empresas em que é sócio. Pugnou pela “imediata substituição da penhora pelo bem do devedor principal, bem como a investigação da ocultação de bens pelo executado e eventual desconsideração da personalidade jurídica da empresa JPJ Corretagem e Intermediações de Imóveis LTDA, caso necessário”. Da análise dos documentos coligidos pelos devedores, em especial a certidão de matrícula do imóvel de no 243887 (ID 224946317), verifica-se que os proprietários do bem são MARCOS LEANDRO MATIAS MORRIS e BARBARA DOS SANTOS CORREA, terceiros estranhos à lide, os quais adquiriram o imóvel em 20/12/2023, de forma que não se mostra possível a substituição da penhora nos moldes vindicados. Outrossim, cabe pontuar que, conforme cláusula vigésima do contrato de locação firmado entre as partes (ID 16511354), os fiadores aceitaram a condição de responsáveis solidários pelos débitos decorrentes do inadimplemento, renunciando ao benefício da ordem Quanto à investigação de ocultação de bens pelo executado e a desconsideração da personalidade jurídica da empresa JPJ Corretagem e Intermediações de Imóveis LTDA, tenho que, novamente, não assiste razão aos devedores, haja vista que a realização de diligências voltadas à penhora de bens somente pode ser vindicada pela parte exequente, única credora nestes autos, em atenção aos limites subjetivos e objetivos do édito exequendo. Eventual prejuízo suportado por parte devedores, decorrente do inadimplemento dos executados, deverá ser apurada em demanda própria. DA ARREMATAÇÃO Posteriormente, o leiloeiro judicial noticiou que os direitos aquisitivos sobre o imóvel de matrícula no 33681, registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, teriam sido arrematados pela Sra. Suylan Irineu Fernandes, pelo valor de R$ 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais) (ID 225887369). Contudo, a arrematante não teria promovido o pagamento do valor indicado na arrematação, bem como, em contato telefônico com a adquirente, esta teria informado que seu irmão, Luiz André Irineu Fernandes Farias, teria sido o responsável por dar lances no leilão em seu nome, se que ela soubesse do ato. Diante de tal circunstância, o leiloeiro teria promovido o registro de Boletim de Ocorrência, para apuração de eventual crime. Pugnou, por fim, pela comunicação do Ministério Público acerca do fato narrado, bem como questionou se o bem deveria ser oferecido ao segundo colocado no certame. Em ID 226674632, SUYLAN IRINEU FERNANDES e LUIZ ANDRÉ IRINEU FERNANDES FARIAS, suposta arrematante do bem e seu irmão, respectivamente, informaram que, como forma de investimento, participavam de forma conjunta nos leilões de imóveis. Afirmaram que, para maior praticidade e eficácia, convencionaram que o cadastro nas plataformas de leilão poderia ser realizado alternativamente em nome de um ou de outro. Segundo alegam, não teriam promovido o depósito do valor referente à arrematação em decorrência de instrução recebida por funcionário da empresa Parque dos Leilões, o qual “o instruiu a aguardar a expedição do documento que dependeria, conforme instruções passadas, de contato prévio da advogada responsável, Sra. Maíra Carvalho Capatti Coimbra, contato esse que não aconteceu no prazo previsto”. Quanto à afirmação de que a arrematação teria sido realizada pelo Sr. Luiz André, sem o conhecimento da Sra. Suylan Irineu, conforme informação prestada por esta em contato telefônico, alegaram que a Sra. Suylan, em decorrência do seu quadro de autismo, ao ser informada do risco de prejudicar seu nome e de repercussões cíveis e penais, teria entrado “em choque, tomada por ansiedade, confusão mental e desespero”, razão pela qual teria, equivocadamente, informado que não possuía conhecimento da transação. Por fim, ratificaram seu interesse na aquisição do bem através do leilão judicial e pugnaram pela expedição das guias de pagamento. Da análise dos fatos narrados, observa-se que os lances apresentados no leilão foram realizados pelo Sr. LUIZ ANDRÉ IRINEU FERNANDES FARIAS, utilizando, para tanto, os dados cadastrais da Sra. SUYLAN IRINEU FERNANDES. Dessa forma, ante a impossibilidade de ser ter certeza acerca do conhecimento da Sra. Suylan acerca da arrematação, à época da realização do ato, diante das circunstâncias narradas pelas partes, tenho que não se mostra possível a ratificação da arrematação realizada no auto de ID 225381151. Outrossim, a aparente dificuldade da Sra. Suylan em compreender os atos que envolveram a arrematação, conforme informado na peça de ID 226674632, gera dúvidas quanto à sua capacidade para a prática de tais atos, impossibilitando, novamente, a homologação da arrematação. Diante de tais aspectos, torno sem efeito a arrematação realizada em ID 225381151. Consigno que eventual cobrança de valores referentes à comissão do leiloeiro deverá ser objeto de demanda autônoma. DA ADJUDICAÇÃO Ante a circunstância narrada pelo leiloeiro em ID 225887369, o credor (ID 226070249) informou que teria interesse em adjudicar o imóvel pelo valor da arrematação (R$ 351.000,00 - trezentos e cinquenta e um mil reais), ou, não sendo possível, pugnou pela adjudicação pelo valor da avaliação. Quanto ao pedido formulado, indefiro o pleito voltado à adjudicação pelo valor da arrematação (R$ 351.000,00 - trezentos e cinquenta e um mil reais), eis que, consoante estabelecido no art. 876, caput, do CPC, é vedada a adjudicação por valor inferior ao da avaliação. Nessa quadra, considerando que foi tornada sem efeito a arrematação realizada em ID 225381151, intime-se a parte executada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do pedido de adjudicação, consoante estabelecido no art. 876, §1o, do CPC, a qual deverá ser realizada pelo valor da avaliação (R$ 600.000,00 – seiscentos mil reais). Consigno que, à luz da boa-fé objetiva, a inércia dos devedores será interpretada como anuência ao pedido. DISPOSITIVO Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do pedido de adjudicação. Remetam-se cópias das peças de ID 225887369 a ID 225889323, de ID 226674632 a ID 226676060 e do presente decisório ao Ministério Público, a fim de que tenha ciência das circunstâncias narradas. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 70111677), informam que figuraram como fiadores no contrato de locação executado. Mencionam que o bem de família dos agravantes foi penhorado, bem como foi designada hasta pública para o dia 07/02/2025. Alegam que indicaram um imóvel de propriedade do devedor principal (Sr. José Paulo Eleotério Júnior) para pagamento da dívida. Informa que o imóvel não foi arrematado. Afirmam que a credora pretende adjudicar o imóvel penhorado. Defendem que a decisão agravada indeferiu o pedido de substituição, uma vez que o imóvel indicado já foi transferido para terceiros. Argumentam que deve ser observado o princípio da menor onerosidade, uma vez que foi indicado bem do devedor principal para a quitação da dívida. Verberam que a transferência do imóvel pelo devedor principal foi realizada em fraude à execução. Aduzem que a transferência do imóvel pelo devedor ocorreu em dezembro de 2023, momento posterior ao ajuizamento da execução. Defendem que há nítida fraude à execução. Verberam que eventualmente adjudicação do imóvel deve ser realizada pelo preço da avaliação. Argumentam que a cláusula de renúncia ao benefício de ordem não pode ser interpretada para justificar a penhora de bem de família dos devedores, sem observar o princípio da menor onerosidade. Defendem que a referida cláusula deve ser interpretada em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato. Por fim, requerem, em pedido liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição da penhora, bem como determinou a intimação dos devedores para se manifestarem sobre o pedido de adjudicação do imóvel pelo valor da avaliação. No mérito, postulam a reforma da decisão agravada para determinar: a) a substituição da penhora pelo imóvel de propriedade do devedor, matrícula 243887; b) subsidiariamente, a instauração do pedido de desconsideração da pessoa jurídica; b) a suspensão da adjudicação do imóvel até a análise do pedido de substituição apresentado pelos credores; c) a declaração de nulidade da hasta pública realizada em fevereiro de 2025. É o relatório. Decido. Conheço parcialmente do recurso. Os agravantes postulam no presente recurso a substituição da penhora pelo imóvel de propriedade do devedor. Caso não seja o entendimento do juízo, requerem que seja processada a desconsideração da pessoa jurídica. Além disso, postulam a nulidade da hasta pública realizada em fevereiro de 2025. Compulsando os autos de origem, verifico que o pedido de desconsideração da pessoa jurídica não foi realizado no juízo de origem. Desse modo, eventual conhecimento da matéria diretamente pelo tribunal acarretaria supressão de instância. Logo, o pedido, neste ponto, não deverá ser conhecido. Do mesmo modo, entendo que não deve ser conhecido o pedido para declarar a nulidade da hasta pública, uma vez que não há interesse recursal. Com efeito, a decisão agravada já tornou sem efeito a arrematação realizada (ID 225381151, na origem). Além disso, o juízo a quo determinou a intimação do credor para se manifestar sobre o pedido de adjudicação, observando o valor da avaliação (ID 227810060). Logo, o leilão judicial realizado já foi tornado sem efeito, sendo inútil a providência postulada pelos devedores. Assim sendo, o recurso não será conhecido em relação ao pedido de desconsideração da pessoa jurídica, bem como em relação ao pedido de nulidade da hasta pública. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Os agravantes/executados integram o processo executivo em virtude de terem sido fiadores no contrato de locação. Os direitos aquisitivos dos agravantes em relação ao imóvel denominado QN-07, Lote 07, Conjunto 26, Setor Habitacional Riacho Fundo – DF foram penhorados. O pedido de substituição da penhora pelo imóvel de propriedade do devedor principal foi indeferido. No caso, os agravantes indicaram à penhora o imóvel denominado Apartamento n.o 208, Bloco A, Lote 350, Avenida das Castanheiras, Águas Claras – DF, conforme matrícula acostada aos autos de origem (ID 224946317, na origem). A legislação processual civil permite a oferta de bem em substituição ao imóvel penhorado, conforme prevê o art. 847 do CPC, a seguir transcrito: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. § 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado: I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis; II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram; III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram; IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos. § 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. § 3o O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens. § 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. Desse modo, é possível a substituição desde que não gere prejuízo ao credor. No caso, o credor recusou o pedido de substituição da penhora (ID 226070249, na origem). Ao que tudo indica, em juízo de cognição sumária, há fundamentos fortes e suficientes para a recusa apresentada pelo credor, uma vez que o imóvel indicado pelos devedores está registrado em nome de terceiros, estranhos ao feito, conforme se depreende da matrícula de ID 224946317, na origem. Desse modo, não seria possível simplesmente proceder à substituição do bem penhorado e prosseguir com os atos constritivos, uma vez que o imóvel não é de propriedade do executado principal. Assim, para que o bem pudesse ser atingido seria necessário comprovar a fraude à execução, intimar os terceiros para apresentar embargos de terceiros, além de ser necessário desconsiderar a pessoa jurídica, que foi uma das proprietárias do imóvel, o que delongaria demasiadamente o processo executivo. Além de ser incerta a possibilidade de atingir o bem para satisfação da dívida, uma vez que os terceiros poderiam apresentar argumentos para afastar a penhora postulada. Pondera-se que o princípio da menor onerosidade não pode ser transformado em obstáculo para a satisfação do crédito executado. Acrescenta-se a isso que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, de forma que o pedido de substituição de penhora deve ser analisado em concordância com os princípios da efetividade da execução, bem como da preservação do interesse do credor. A propósito: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA MANUTENÇÃO DA PENHORA DE VALORES. PRETENSÃO POR CONSTRIÇÃO DE IMÓVEIS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As ponderações no sentido da ausência de ofensa ao princípio da menor da onerosidade do devedor, prestígio ao regramento de que a execução se faz em benefício do credor, carência de prova de outro meio eficaz de cumprimento da obrigação e ausência de idoneidade dos imóveis para o fim colimado pela recorrente foram extraídas da análise fático-probatória da causa. Aplicação da Súmula 7/STJ, verbete que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a "gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)" - (AgInt no AREsp n. 2.074.599/SP, relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.481.290/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. A EXECUÇÃO SE FAZ NO INTERESSE DO CREDOR, COM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, a fim de compatibilizar a satisfação efetiva do crédito, não cabendo que a alteração da ordem de penhora seja no interesse do devedor, tendo em vista que a garantia é instituída para facilitar o cumprimento da obrigação em benefício do credor. 2. No caso em comento, claro está, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça, para chegar a entendimento diverso, precisaria empreender novo e aprofundado exame de tais circunstâncias, providência vedada a esta Corte na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.485.889/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) (grifou-se) Nesse sentido, é também o entendimento deste Egrégio TJDFT, como se observa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Ademais, inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva. 2. No caso, não há possibilidade de desconstituir a penhora, em substituição aos imóveis apontados pelo agravante, porquanto já houve tentativa infrutífera de penhora dos aludidos bens. Além disso, não se mostra crível a alegação de que o alimentante só possui a renda proveniente do imóvel penhorado para pagamento da pensão, haja vista que a argumentação do próprio agravante de que possui outros bens suficientes para satisfazer a obrigação, que supera R$ 1.500.000,00, evidencia que a parte possui elevado patrimônio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765318, 07182238520238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora